Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726248-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, ANA CRISTINA BRITO JAPIASSU, GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, BETHANIA DE VILLA NOVA JAPIASSU, JUSSARA BEZERRA JAPIASSU D E C I S Ã O Nada a prover no presente feito acerca da petição de . PH PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA (ID 29064227) busca a reconsideração da decisão monocrática (ID 28767319), a qual indeferiu a tutela recursal requerida. Não conheço do pedido por carência de base jurídica (art. 994 do Código de Processo Civil - CPC). Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator